Tribunal: TJMT
Processo: 1006548-75.2020.8.11.0055
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006548-75.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Regime Estatutário]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE CARLOS BARROS SOBRAL - CPF: 050.513.914-60 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 052.202.981-78 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1006548-75.2020.8.11.0055

Origem: JUIZADO ESTPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s): JOSE CARLOS BARROS SOBRAL

Recorrido(s): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 10/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – OPERADOR DE MÁQUINAS – ADICIONAL DE TRASLADO – PLEITO DE INCORPORAÇÃO DE VENCIMENTOS – PLEITO DE ESTABILIDADE FINANCEIRA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DA ESTABILIDADE FINANCEIRA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – ESTABILIDADE PREVISTA EM LEI – ROL TAXATIVO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO ADICIONAL TRASLADO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 2º da Lei Complementar Municipal 150/2010, a Estabilidade Financeira, também conhecida como incorporação de vencimentos, abrange apenas o Servidor Público Municipal com provimento em cargo efetivo que for nomeado, no âmbito da Administração Municipal, para cargo em comissão, função gratificada e adicional de função comissionada.

No caso dos autos, a parte promovente não faz jus à estabilidade financeira, uma vez que a Lei Complementar nº 150/2010 prevê que a estabilidade será concedida ao servidor público efetivo que tenha exercido cargo em comissão e/ou função gratificada, pelo prazo de 5 (cinco) anos seguidos ou 10 (dez) ininterruptos, o que não ocorre no caso dos autos, pois não prevê os adicionais elencados na Lei Complementar nº 006/1994.

Com efeito, para que a parte promovente fizesse jus à Estabilidade Financeira, deveria preencher os requisitos legais, o que não ocorreu, havendo violação ao princípio da legalidade, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de “não faz jus à estabilidade financeira, eis que a Lei Complementar nº 150/2010, estabelece que a estabilidade será concedida ao servidor público efetivo que tenha exercido cargo em comissão e/ou função gratificada, pelo prazo de 5 (cinco) anos seguidos ou 10 (dez) ininterruptos, não se enquadrando na lei os casos de adicionais, constantes da Lei Complementar nº 6/1994”, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
, julgando-se assim extinto o processo
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c.c. artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “é servidor público municipal onde exerce o cargo de operador de maquinas, há mais de 09 anos” e que “durante todo seu labor na prefeitura municipal, recebeu de forma gratificada o adicional de translado, recebido em decorrência de sua função, sendo operador de maquinas”.

Argumentou que “a legislação do município é clara quando diz, que o servidor que receber por 05 anos seguidos o exercício de cargo ou função gratificada, fará jus a estabilidade financeira”, bem como que “requereu de forma administrativa, sua estabilidade financeira a qual foi negada pela administração pública, pois o recorrente se enquadra dentro da legislação complementar 150/2010”.

Sustentou que “a estabilidade financeira é possível ao servidor público efetivo que tenha exercido cargo em comissão ou tenha exercido função gratificada. Pois bem, vejamos que na sentença o juiz a quo entendeu que não há provas que o servidor tenha cumprido os requisitos da Lei Complementar 150/2010”, bem ainda que “a legislação que criou o referido adicional, aos servidores que compõem a equipe de trecho, foi justamente a criação de forma gratificada”.

Sustentou que, nos termos da lei, “a cessão de servidor será considerada para todos os efeitos como efetivo exercício no serviço público municipal”.

Requereu “que se conheça o presente Recurso Inominado para reformar, a decisão de forma a conceder o direito a estabilidade financeira do recorrente, por toda fundamentação apresentada”.

A parte promovida, ora Recorrida, apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que “a estabilidade financeira dos servidores públicos municipais de Tangará da Serra foi instituída pela Lei Complementar nº 150/2010” e que “de acordo com a referida lei, apenas faz jus os servidores que ocupem cargo em comissão ou função gratificada e os que tenham recebido adicionais de função comissionada”, não equivalendo a adicionais comuns.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se trata de ação declaratória e pedido de reconhecimento de direito à estabilidade financeira no âmbito municipal de valores recebidos a título de adicional de traslado, pois a parte promovente tomou posse no cargo de operador de máquinas que goza do referido benefício e entende que deve o mesmo ser incorporado aos seus vencimentos, razão que não lhe assiste.

Isso porque confunde a parte promovente cargos em comissão e/ou funções gratificadas, com meros adicionais decorrentes de cargo efetivo;

Dispõem os artigos 1º, 2º e 3º da Lei Complementar Municipal 150/2010:

Art. 1º Esta Lei regulamenta o pagamento do direito à Estabilidade Financeira dos servidores públicos do município de Tangará da Serra adquirido por aqueles que preencham
totalmente os requisitos estabelecidos nos artigos abaixo.

Art. 2º O direito à Estabilidade Financeira consiste na percepção pelo servidor público do quadro de carreira, com provimento efetivo, que permaneceu por 05 (cinco) anos seguidos ou 10 (dez) intercalados no exercício do
cargo em comissão ou função gratificada
, do recebimento do valor do cargo ou função de maior valor que exerceu por, pelo menos 2 (dois) anos dentro da mesma simbologia disposta na Legislação vigente, nos últimos 05 (cinco) anos e não preenchendo este requisito considera-se para efeito de estabilidade financeira a média recebida por simbologia dentro do interstício a que fizer jus.

§ 1° - Os servidores de provimento efetivo,
que foram nomeados para cargos em comissão e/ou funções gratificadas, e que comprovem o exercício da função, por 05 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos intercalados, incorporarão automaticamente as vantagens pecuniárias da função exercida ao seu vencimento da carreira.

§ 2° - Também farão jus a estabilidade financeira o Servidor que nos interstícios dispostos nos parágrafos acima tenham recebidos adicionais de função comissionada.

§ 3°
- Não farão jus à estabilidade financeira os servidores que mesmo possuindo os interstícios disciplinados acima, recebem adicionais específicos de cargos por concurso, que farão subsídio à formação da base de calculo do Regime Próprio da Previdência Social – RPPS, assim como os adicionais indicados na LTCAT
.

§ 4° - Não farão jus à estabilidade financeira os servidores que efetuou a alteração de categoria funcional através de novo concurso, mesmo que no cargo anterior possuía os requisitos desta lei, momento em que passa a correr o direito para o mesmo, a partir da publicação desta lei, quando completar os requisitos necessários a auferição da estabilidade financeira.

§ 5º - A apuração do período do interstício será feita em dias, que serão convertidos em anos, considerando o ano como de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, sendo que na contagem para efeito desta Lei Complementar, uma vez feita a conversão, a fração restante superior a 183 (cento e oitenta e três) dias será considerada 01 (um) ano.

Art. 3º O servidor municipal beneficiário do instituto da Estabilidade Financeira, que venha a ser nomeado para novo cargo comissionado poderá fazer opção pela remuneração do mesmo ou a do seu cargo efetivo com a Estabilidade.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a pretensão não encontra amparo constitucional e infraconstitucional, pois esbarra no princípio da legalidade.

Isso porque, nos termos do artigo 2º da Lei Complementar Municipal 150/2010, acima transcrito, a Estabilidade Financeira, também conhecida como incorporação de vencimentos, abrange apenas o Servidor Público Municipal com provimento em cargo efetivo que for nomeado, no âmbito da Administração Municipal, para cargo em comissão, função gratificada e adicional de função comissionada e não para o mero recebimento de gratificação ou adicional que integrarão a base de cálculo do Regime de Previdência.

Nos termos do artigo 2º da Lei Complementar Municipal 150/2010, a Estabilidade Financeira, também conhecida como incorporação de vencimentos, abrange apenas o Servidor Público Municipal com provimento em cargo efetivo que for nomeado, no âmbito da Administração Municipal, para cargo em comissão, função gratificada e adicional de função comissionada.

No caso dos autos, a parte promovente não faz jus à estabilidade financeira, uma vez que a Lei Complementar nº 150/2010 prevê que a estabilidade será concedida ao servidor público efetivo que tenha exercido cargo em comissão e/ou função gratificada, pelo prazo de 5 (cinco) anos seguidos ou 10 (dez) ininterruptos, o que não ocorre no caso dos autos, pois não prevê os adicionais elencados na Lei Complementar nº 006/1994.

Nesse sentido, cito precedentes desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO AO DIREITO DE ESTABILIDADE FINANCEIRA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEI COMPLEMENTAR 150/2010. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. ALEGADA ESTABILIDADE FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Recorrente postula reconhecimento da estabilidade financeira dos seus vencimentos, referente ao exercício do cargo em comissão ou função gratificada, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 150/2010.

3.
A vantagem denominada estabilidade financeira está prevista no artigo 2.º da Lei Complementar Municipal n.º 150/2010 e alcança o servidor público do quadro de carreira que permaneceu por 05 (cinco) anos seguidos ou 10 (dez) intercalados no exercício do cargo em comissão ou função gratificada.

4. Servidor que recebia adicional de translado, que faz referência à antiga função de dedicação exclusiva – FDE. Assim, conforme o § 3º do artigo 2º da Lei Complementar o referido adicional gerará subsídio à formação da base de cálculo do Regime Próprio da Previdência Social – RPPS e, por consequência, não pode ser considerado para fins de reconhecimento do instituto da estabilidade financeira.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1001274-67.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Presidência da Turma Recursal, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO AO DIREITO DE ESTABILIDADE FINANCEIRA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LC 150/2010. ALEGADA ESTABILIDADE FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. FUNÇÃO EXERCIDA PELO SERVIDOR. ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A vantagem denominada estabilidade financeira está prevista no artigo 2.º da Lei Complementar Municipal n.º 150/2010 e alcança o servidor público do quadro de carreira que permaneceu por 05 (cinco) anos seguidos ou 10 (dez) intercalados no exercício do cargo em comissão ou função gratificada.

2. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica acerca da constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira (RE n.º 563.965/RN, submetido ao regime de repercussão geral).

3. Restou incontroverso nos autos acerca da inexistência de previsão expressa na legislação que o cargo exercido pelo Recorrido junto a Comissão Permanente de Licitação ­trata-se de função de confiança.

4.
A despeito da argumentação esposada pelo servidor, denota-se que o adicional de responsabilidade percebido ao longo dos anos não pode ser incorporado aos seus vencimentos, ante a existência de vedação expressa na legislação (artigo 4.º, LC n.º 125/2007).

5. Ademais, é princípio comezinho que a concessão de vantagens a servidores públicos somente pode ocorrer mediante lei. Logo, não restando comprovado nos autos que a função exercida pelo servidor trata-se de cargo em comissão/função gratificada, um dos requisitos necessários previstos na LC 150/2010, aliado a vedação expressa de incorporação do adicional de responsabilidade aos vencimentos, nos termos do artigo 4.º da LC 125/2017, não há se falar em declaração do direito à estabilidade financeira.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000098-24.2017.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2018, Publicado no DJE 20/06/2018)

Com efeito, para que a parte promovente fizesse jus à Estabilidade Financeira, deveria preencher os requisitos legais, o que não ocorreu, havendo violação ao princípio da legalidade, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Dessa forma, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada no pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno as Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022